Tribunal: STF
Processo: ARE 1344234
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (Docs. 64, 52 e 59). 



    É o relatório. Decido.



    No caso, o Tribunal de origem manteve decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência postulada, para determinar que a recorrente, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, apresente toda a documentação necessária ao desarquivamento do processo para obtenção da Licença de Operação junto ao “NATURATINS”. Nesse sentido, vejam-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (Doc. 59):



    “Consoante relatado, o recorrente postula a reforma da decisão agravada, a qual determinou que, no prazo de 45 (quarenta e cinco dias), fosse apresentada toda a documentação necessária ao desarquivamento do processo para obtenção da Licença de Operação junto ao NATURATINS, juntamente com o protocolo de entrega de documentos na autarquia ambiental estadual, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00.



    A princípio, destaca-se que a presente análise limitar-se-á à verificação dos requisitos necessários para a concessão do pedido urgente, mormente por que as demais teses, a meu ver, refogem ao momento de apreciação incipiente, pois guardam relação com a análise de fundo da matéria, as quais serão apreciadas no momento processual oportuno. 



    Os agravantes, em suma, sustentam a impossibilidade do cumprimento da medida liminar, pleiteada e deferida na instância singela, sob o argumento de que a Lei n. 6.938, de 1981, e a Resolução no 237, de 1997, do CONAMA, dispensa a obtenção de licença ambiental para a instalação e operação das estações rádio-base, bem como que compete à ANATEL conceder licença para funcionamento de ERBs.



    Todavia, em que pese tais alegações, verifica-se estar ausente um dos pressupostos necessários para a concessão do pedido urgente, qual seja, a plausibilidade jurídica do pedido, uma vez que as normativas citadas pela agravante, aparentemente, não constam proibições para a concessão de licenças ambientais expedida por órgãos ambientais locais.”



    Nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, mediante recurso extraordinário, somente as causas decididas em ÚNICA ou ÚLTIMA INSTÂNCIA, diversamente do que ocorre na presente hipótese, em que há possibilidade de a decisão impugnada sofrer alterações durante o processo principal. Aplicação da Súmula 735/STF: Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente